Tribunal: TJDFT
Processo: 0742198-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742198-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS RODRIGO DA CUNHA PAES AGRAVADO: ADRIANA LUIZ DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS RODRIGO DA CUNHA PAES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF, nos autos de cumprimento de sentença movido por ADRIANA LUIZ DA CUNHA, que não conheceu da impugnação à penhora salarial apresentada pelo agravante, sob o fundamento de que haveria preclusão da matéria. Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada incorreu em vício processual, ao considerar preclusa a discussão sobre a penhora de seus rendimentos, sem que houvesse decisão anterior sobre o tema. Sustenta que a impugnação aprestada pelo agravante em momento anterior no processo `foi apresentada exclusivamente para questionar a penhora de verba salarial pelo SISBAJUD. Defende ser tempestiva a impugnação à penhora em folha de pagamento, pois: “Como houve a expedição de ofício para os órgãos empregadores, antes mesmo de efetivada a penhora salarial, o executado apresentou impugnação à penhora, documento juntado no ID 246955063, que aí sim, se referia à impugnação à penhora salarial”. Alega que a impugnação conta a penhora salarial em folha de pagamento, no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do recorrente foi apresentada apenas na peça defensiva que o Juízo de origem se recusou a apreciar, pois a medida havia sido deferida pela primeira vez na decisão de ID 241427912. Afirma que a penhora de 30% sobre seus rendimentos líquidos, provenientes de dois vínculos empregatícios (HFA e UNICEUB) compromete sua subsistência e a de seus dois filhos menores, sendo que um deles vive sob sua guarda exclusiva. Aponta que, após os descontos compulsórios, empréstimos consignados e pensão alimentícia, o valor líquido disponível é inferior a 30% da remuneração bruta, o que inviabiliza o cumprimento de suas obrigações alimentares e despesas básicas. Argumenta que a decisão que decretou a penhora de verbas salariais viola o princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC), ao decidir sobre a impenhorabilidade sem oportunizar manifestação prévia do recorrente. Ressalta que a jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a mitigação da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, apenas quando preservado o mínimo existencial do devedor, o que não se verifica no caso concreto. Defende que a penhora salarial deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, sendo medida excepcional que exige análise concreta da situação financeira do executado, apontando precedentes que reconhecem a impossibilidade de penhora quando esta compromete a subsistência do devedor e de sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da medida constritiva, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade por violação ao devido processo legal e a análise da impugnação à penhora. Subsidiariamente, pleiteia a limitação da penhora ao percentual de 5% sobre seus rendimentos brutos. Preparo regular, conforme certificado no ID 76818139. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, por não verificar probabilidade de provimento do recurso, diante da aparente preclusão da oportunidade para impugnação contra penhora em folha de pagamento decretada em desfavor do agravante. Apura-se dos autos que foi realizada penhora de ativos financeiros pelo SIBAJUD, tendo o agravante apresentado impugnação à penhora, sob alegação de que recaiu sobre valores decorrentes de pensão alimentícia devida à sua filha e sobre verbas salariais (ID 236885784). A agravada se manifestou sobre a impugnação, requerendo a decretação da penhora de 30% (trinta por cento) dos documentos do agravante, até a satisfação integral da obrigação em execução (ID 239829006). Sobreveio, então, a decisão de ID 241427912, que decretou a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração liquida do recorrente, a incidir em suas duas fontes de pagamento constatadas nos autos, confira-se: “Quanto à tese de impenhorabilidade de salário/remuneração, vale dizer, há muito consolidou-se a tese (precedentes do Superior Tribunal de Justiça) de que a regra de impenhorabilidade de salários é passível de mitigação, desde que preservado o mínimo à dignidade do devedor. Aliás, extrai-se do extrato juntado pelo devedor no ID 236885792 que, além do empregador de ID 236885790, possui outro vínculo de emprego, cujo salário é creditado na mesma conta em que é creditado os alimentos à filha, o que reafirma a possibilidade de se excepcionar, no presente caso, a penhora parcial das remunerações do devedor, mantido o valor essencial à preservação de sua dignidade. Nesse sentido, fasto a tese de impenhorabilidade integral de salário e determino a penhora de 30% (trinta por cento) sobre todas as verbas que compõem a remuneração do devedor, abatidos os descontos compulsórios. Igualmente, considerando a baixa do gravame sobre a motocicleta HONDA/PCS 150, ano 2014, Placa OZW6988 (ID 235171052), mantenho a penhora respectiva e, por decorrência, determino sua avaliação e remoção para o depósito público. Determino, assim: a) a liberação de 30% (trinta por cento) sobre o valor referente à penhora de R$ 3.023,13 (ID 239152446) em favor da parte credora, qual seja, a quantia de R$ 906,94, bem assim da integralidade da quantia penhorada em conta investimento (R$ 992,32 – ID 239149143); (...) c) oficie-se à Caixa Econômica Federal - CEF, requisitando-se informações sobre a fonte pagadora que efetua o pagamento do salário do devedor na conta de ID 236885792; d) com a resposta da CEF, oficiem-se aos empregadores do devedor (o outro discriminado no ID 236885790), requisitando-se a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do devedor, abatidos os descontos compulsórios, até o limite da execução, transferindo-se os valores respectivos para uma conta vinculada ao presente processo, enviando a este Juízo os comprovantes mensais.” (g.n.) A decisão que decretou a penhora de parte do salário do agravante foi proferida no dia 2 de julho de 2025, sendo o recorrente intimado na pessoa de seu advogado, por publicação realizada no DJe do dia 4 de julho de 2025 (ID 241809663). Nesses termos, o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de agravo de instrumento, ou mesmo para uma possível impugnação à penhora, após a intimação prevista no art. 841 do CPC, findou em 28 de julho de 2025, sem que houvesse manifestação oportuna do agravante, que compareceu aos autos para apresentar impugnação intempestiva, apenas em 20 de agosto de 2025 (ID 246955063). Nessa toada, à luz do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). No caso dos autos, diante da ausência de interposição de recurso ou de impugnação tempestiva em face da decisão que decretou a penhora de parte do salário do agravante, a questão restou fulminada pela preclusão temporal. Ressalvo que a orientação do STJ sobre a penhora de salários é no sentido de que a decisão que examina pedidos dessa natureza não está sujeita a preclusão absoluta, podendo ser objeto de novo pedido de revisão da medida constritiva, desde que acompanhado com prova da modificação da situação financeira do devedor. Assim, depois da preclusão temporal constatada para impugnar ou recorrer da decisão que decreta a penhora de verba salarial, o pedido de cancelamento ou de revisão da medida constritiva pelo devedor deve estar amparado na demonstração de alteração da sua situação patrimonial. Não se verifica tal especificidade no caso dos autos, pois a argumentação sustentada pelo agravante para se opor à penhora diz respeito à comprometimento de renda decorrente de obrigações anteriores à decretação da medida, de modo que, em uma primeira vista, não se justifica o afastamento da preclusão, ao contrário do postulado no recurso. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça a respeito do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. 2. No caso dos autos, evidente a configuração da preclusão temporal, porquanto não houve insurgência da autora contra a determinação de que, para a implementação dos descontos na folha de pagamento do réu, necessário o trânsito em julgado da referida decisão. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1771330, 0736517-88.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 27/10/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS FORMULADOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADMISSÃO DAS CONTRARRAZÕES NESSES PONTOS. PENHORA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE. CARACTERIZAÇÃO DE PRECLUSÃO. (...) 5. A jurisprudência atual admite a relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, autorizando a penhora de parte da remuneração para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. 6. A rediscussão de matérias não impugnadas oportunamente, somada à ausência de fato superveniente, caracteriza preclusão quanto à discussão sobre a legalidade da penhora. (...) (Acórdão 2024515, 0715299-33.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A preclusão processual significa a perda da oportunidade de praticar um ato processual ou de levantar determinada questão ou objeção, ou porque já foi decidida, ou porque já passou o momento processual adequado para a prática do ato. Trata-se de um fenômeno processual de fundamental importância evitando a recidiva intermitente sobre uma mesma questão, ou já decidida, ou escoado o prazo para sua impugnação, o que garante a ordem processual e mantém a estabilidade dos assentos judiciais. 2. Se a questão da penhora de salário do devedor de quirógrafo comum já foi apreciada em agravo de instrumento anteriormente interposto, não se conhece de novo agravo sobre o mesmo assunto, salvo se demonstrada alteração da situação fática e preenchimento dos requisitos para caracterizar situação excepcional que justificasse a medida extrema de penhora de salário. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1867511, 0754680-19.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Assim, não se constatando probabilidade de provimento do recurso, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator